Tribunal: STF
Processo: RE 1309024
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 4, fl. 1): 
    “APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. SERVIDORA DA ÁREA DE EDUCAÇÃO. PLANO DE CARGOS E CARREIRA ESTABELECIDO NA LEI Nº 4468/2015.
    1. A Lei nº 4.468/2015 institui novo plano de cargos e salários dos servidores da área de educação do município.
    2. Réu que sustenta a inconstitucionalidade da referida lei, que não foi reconhecida pelo Órgão Especial no julgamento da Ação de Declaração de Inconstitucionalidade nº 0040153-80.2017.8.19.0000, concluindo pela inexistência de vício formal ou material.
    3. Servidora que comprova preencher os requisitos objetivos para o reenquadramento pretendido. 4. Desprovimento do recurso.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 4, fls. 2-7):
    “A sentença julgou procedente em parte o pedido autoral, nos seguintes termos: 
    “JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA QUE O MUNICÍPIO PROCEDA AO ENQUADRAMENTO DE FATO E DE DIREITO DA AUTORA (E DE SEUS VENCIMENTOS), CONFORME ANEXO II DA LEI Nº 4468/2015, observando o tempo na carreira. Outrossim, condeno o Município ao pagamento das diferenças pretéritas não prescritas, a ser calculada em sede de liquidação de sentença, observando-se, quanto à incidência de acréscimos, a vedação constitucional de sua incidência em cascata, bem como as regras de direito adquirido. Considerando a orientação estabelecida pelo e. STJ no julgamento do REsp Repetitivo n° 1.495.146/MG (Tema 905), em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, os juros de mora incidirão a partir da citação, sendo aplicado, uma única vez, o índice de juros da caderneta de poupança índice de juros da caderneta de poupança (0,5% AO MÊS, ENQUANTO A META DA TAXA SELIC AO ANO FOR SUPERIOR A 8,5%; OU 70% DA META DA TAXA SELIC AO ANO, MENSALIZADA, VIGENTE NA DATA DE INÍCIO DO PERÍODO DE RENDIMENTO, ENQUANTO A META DA TAXA SELIC AO ANO FOR IGUAL OU INFERIOR A 8,5%.), na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.960/2009. A correção monetária, por sua vez, incidirá a partir da data do vencimento de cada prestação, calculada com base no IPCA-E. Sem custas nem taxa judiciária, considerando a isenção conferida ao Município. Os honorários serão fixados após a liquidação da sentença.”. 
    A sentença não merece reforma. Vejamos! 
    De logo, deve ser observada a correção da sentença no que toca ao afastamento da preliminar de litispendência. 
    Como cediço, a litispendência é fenômeno processual que se caracteriza pela reprodução de ação idêntica a outra anteriormente proposta, ou seja, que possui os mesmos elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido), conforme art. 301, § 3.º, do CPC. 
    A ação em análise foi proposta por servidora pública municipal objetivando o enquadramento de sua remuneração na forma prevista na Lei nº 4468/2015, havendo em trâmite Ação Civil Pública que trata da mesma questão. 
    In casu, a existência de ação coletiva não impossibilita a pretensão individual do titular do direito almejado, não se beneficiando, contudo, dos efeitos da coisa julgada, aqueles que optam em prosseguir com ações individuais. 
    (…)
    No mérito, conforme se pode notar nos documentos juntados aos autos, a Autora é servidora do município réu, tendo sido admitida em 04/05/2004, alegando que não percebe seus vencimentos na forma prevista na Lei nº 4468/2015, não tendo sido o réu capaz de provar a regularidade do pagamento.
    O réu/apelante alega a inconstitucionalidade formal e material da referida lei, a qual já foi objeto de julgamento pelo Órgão Especial na ação nº 0040153-80.2017.8.19.0000. 
    (…)
    A Constituição da República, em seu artigo 206 orienta que o ensino será ministrado com base no piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública: 
    (…)
    O que se vê é que não há nos autos demonstração no sentido de que a lei guerreada tenha sido editada sem prévio estudo de impacto orçamentário, bem como sem autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias – LDO. 
    No mesmo sentido, não pode ser acolhido o argumento de que o Termo de Ajuste de Conduta – TAC - firmado entre o município e o Ministério Público tenha se efetivado sem os devidos estudos ou pela ausência de conhecimento do seu alcance pelo antigo gestor, como sustenta o apelante. 
    Grife-se que também não há alegação, nem prova, no sentido de que a autora/apelada não preencha os requisitos objetivos da lei, ônus que competia ao recorrente, mas preferiu a inércia. 
    (…)
    Ante o exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal como lançada.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 7).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 9), interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 113 do ADCT “e aos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal”. Em suma, a parte recorrente defende a inconstitucionalidade da Lei Municipal 4.668/2015, pois (a) “não obedeceu aos ditames da Lei de responsabilidade fiscal no tocante ao devido estudo de impacto financeiro nas contas do Município para sua implementação, tendo ocorrido estudo posterior feito por comissão no âmbito do Poder Executivo em que fica evidente a incapacidade do Município arcar com a sua implementação tal qual ela fora criada, contando com parecer no mesmo sentido do Ministério Público Estadual” (Vol. 9, fl. 3); e (b) “a Lei Municipal em tela ao regular matéria atinente aos servidores públicos municipais da Educação, notadamente instituindo um Plano de Carreira e Remuneração, criou vantagens para esses servidores e ocasionou um aumento na despesa municipal, atingindo o fundamento da própria administração Municipal” (Vol. 9, fl. 14).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 9, fls. 5-8): 
    “Preliminarmente, atendendo aos preceitos legais instituídos pela Lei nº. 11.418, de 19 de dezembro de 2006, o ora Recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este excelso Supremo Tribunal Federal.
    Com relação à abrangência da repercussão geral, cabe trazermos o entendimento de autores de renomada sobre o significado da referida expressão. 
    Antes de tudo pode se inferir que tem repercussão geral aquilo que tem transcendência, aquilo que terá o sentido de relevância e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão. 
    Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. Numa única palavra, quando houver transcendência. 
    Antônio Álvares da Silva, que escreveu sobre a Transcendência no Processo do Trabalho, nos traz as seguintes lições: 
    Transcendência jurídica é "o desrespeito patente aos direitos humanos fundamentais ou aos interesses coletivos indisponíveis, com comprometimento da segurança e estabilidade das relações jurídicas."
     Transcendência política é "o desrespeito notório ao princípio federativo ou à harmonia dos Poderes constituídos”.
    A transcendência social é "a existência de situação extraordinária de discriminação, de comprometimento do mercado de trabalho ou de perturbação notável à harmonia entre capital e trabalho”. 
    A transcendência econômica é "a ressonância de vulto da causa em relação a entidade de direito público ou economia mista, ou a grave repercussão da questão na política econômica nacional, no segmento produtivo ou no desenvolvimento regular da atividade empresarial" . 
    Neste diapasão, corroboraremos com a fiança de Fredie Didier Júnior os não menos brilhantes ensinamentos de José Miguel Garcia Medina, Teresa Arruda Alvim Wambier, e Luiz Rodrigues Wambier, os quais pedimos vênia para novamente transcrever: 
    (i) repercussão geral jurídica: a definição da noção de um instituto básico do nosso direito, "de molde que aquela decisão, se subsistisse, pudesse significar perigoso e relevante precedente";
    (ii) repercussão geral política: quando "de uma causa pudesse emergir decisão capaz de influenciar relações com Estados estrangeiros ou organismos internacionais";
    (iii) repercussão geral social: quando se discutissem problemas relacionados "à escola, à moradia ou mesmo à legitimidade do Ministério Público para a propositura de certas ações";
    (iv) repercussão geral econômica: quando se discutissem, por exemplo, o sistema financeiro da habitação ou a privatização de serviços públicos essenciais. (Breves comentários à nova sistemática processual civil, 3ª ed. São Paulo: RT, 2005. p.104).
    A presente causa guarda pertinência com a repercussão geral jurídica, política e econômica. Pode–se mesmo dizer que, em sendo implementada a Lei 4668 no Município de Barra Mansa, haverá um impacto nocivo nas contas municipais, capaz de fazer periclitar todos os demais serviços públicos, como saúde, ordem pública, obras de manutenção etc. 
    Há repercussão geral política e jurídica, pois a questão é que uma categoria apenas da Prefeitura Municipal de Barra Mansa teve o plano de cargos e salários sancionado por uma Lei Municipal e apenas esses reajustes escalonados pela referida Lei levariam ao colapso o serviço das demais secretarias e periclitaria o pagamento de vencimentos de ativos e inativos de toda a Prefeitura Municipal de Barra Mansa. 
    Por outro lado, a relevância da questão é evidente, pois há outras causas com o mesmo conteúdo de questionamento tramitando perante o STF, como a ADI 6102, que ora tomamos por parâmetro de argumentação. 
    Nestes termos, em razão da questão na presente causa transcender o direito subjetivo das partes nela envolvidas e por estar demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido para se decidir o mérito da demanda.”
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRA MANSA em demanda na qual a parte autora, ora recorrida, postula a implementação do plano de carreiras estabelecido pela Lei Municipal 4.468/2015.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CARMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente